Tribunal: TJSP
Processo: 2170886-32.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que não se demonstrou que a constrição comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou a da sua família. Executado, ademais, que acumula remuneração de funcionário dos correios e de vereador, a justificar o percentual de 30% imposto na origem, mas sobre a referência líquida.

Ementa:
PENHORA. Salário. A impenhorabilidade do salário/ganhos pode ser mitigada, cabendo a análise do caso concreto. Hipótese em que não se demonstrou que a constrição comprometerá a sobrevivência do devedor e/ou a da sua família. Executado, ademais, que acumula remuneração de funcionário dos correios e de vereador, a justificar o percentual de 30% imposto na origem, mas sobre a referência líquida. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso desprovido, com observação.